Tribunal: TJSP
Processo: 1008305-82.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS - Débito tributário – Compensação de débito tributário do ICMS com o crédito representado por precatório/crédito judicial de natureza alimentar é inadmissível, em razão da falta de enquadramento dos precatórios/créditos alimentares no campo de incidência da norma constitucional correspondente (art. 78 do ADTC, cf. EC no 30/00) e da falta de

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS - Débito tributário – Compensação de débito tributário do ICMS com o crédito representado por precatório/crédito judicial de natureza alimentar é inadmissível, em razão da falta de enquadramento dos precatórios/créditos alimentares no campo de incidência da norma constitucional correspondente (art. 78 do ADTC, cf. EC no 30/00) e da falta de autorização em lei estadual específica (art. 170 do CTN) - Juridicidade e constitucionalidade do protesto de CDA - Taxa de juros de mora – Aplicação da Lei 16.497/2017 – Expressa equivalência à taxa Selic e ausência de irresignação recursal no ponto de eventual excesso ou abuso de juros - Sentença confirmada, justificando-se a condenação nas verbas de sucumbência e a fixação da verba honorária no percentual mínimo sobre o valor da causa – RECURSO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO E RECURSO DA INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA NÃO PROVIDO.